Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSALUBRIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE CAUSA MADURA. DIREITO AO CÔMPUTO ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 942 DO STF. TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta por servidora pública objetivando a conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum, para fins de aposentadoria, com base no período em que exerceu atividades sob condições insalubres, recebendo o adicional correspondente. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos legais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, considerando a alegada necessidade de perícia técnica; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de intimação do empregador (DETRAN-DF) para apresentação de documentos indispensáveis à comprovação das condições de trabalho; e (iii) o direito à conversão do tempo especial em comum com base na legislação previdenciária aplicável e nos precedentes do STF.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. O pagamento do adicional de insalubridade pelo DETRAN-DF ao longo do período de 1995 a 2019 presume a existência de laudo técnico atestando as condições de trabalho. Ademais, incumbe ao recorrido, que possui acesso a toda documentação relativa às atividades desenvolvidas pela servidora, a comprovação de que a recorrente não preenche os requisitos para a conversão do tempo de aposentadoria especial pleiteado, contudo, o recorrido não se desincumbiu de tal ônus e também não apresentou os documentos que justificaram o pagamento de adicional de insalubridade, sendo desnecessária, portanto, a realização de prova pericial. Precedente: Acórdão 1857564.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Evidenciada a omissão do DETRAN-DF em apresentar o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a sentença antecipou o julgamento sem a necessária instrução probatória, contrariando o dever do empregador de fornecer tais documentos. A recorrente formulou pedido expresso para que o recorrido apresentasse a referida documentação, o que não foi permitido pelo Juízo de origem, gerando prejuízo para à parte, o que configura cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
5. Verificado que o processo está em condições para julgamento, deve ser aplicada a chamada teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o do CPC), permitindo o imediato julgamento do mérito pela Turma Recursal.
6. Mérito. O art. 40, §4o, III da CF/88 prevê que é vedada a adoção de requisitos critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, salvo em relação ao servidor que exerça atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física.
7. A observância da Súmula Vinculante no 33 do STF e do Tema 942 de Repercussão Geral, garantem aos servidores públicos a aplicação das normas do regime geral de previdência social (art. 57 da Lei no 8.213/1991) para conversão do tempo especial em comum, até a entrada em vigor da EC no 103/2019, sobretudo, diante da ausência de lei complementar editada para regulamentação apropriada da matéria.
8. A par das provas produzidas nos autos, ficou evidenciado o direito da recorrente em ter reconhecido o seu direito à contagem especial do tempo de serviço prestado ao recorrido sob condições insalubres, bem como a consequente conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum. Precedente: Acórdãos 1812221 e 1857564.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer o direito da recorrente à contagem especial do tempo de serviço prestado em condições especiais, bem como para condenar o recorrido a promover a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, §4o, III; Lei no 8.213/1991, art. 57; CPC, art. 1.013, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 33; RE 1014286 (Tema 942), Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020; TJDFT, Acórdão 1857564, Recurso Inominado, processo n. 0734985-31.2023.8.07.0016, Primeira Turma Recursal, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Publicado no DJE: 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1812221, Recurso Inominado, processo n. 0711237-95.2022.8.07.0018, Primeira Turma Recursal, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Publicado no DJE: 20/02/2024.